Tribunal: TJSP
Processo: 0043877-10.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa – Provimento ao recurso – Necessidade – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0043877-10.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DANIEL
CARDOSO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público a fim reformar a decisão que rejeitou
a denúncia, recebendo-a, prosseguindo-se a relação processual nos seus ulteriores
termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39802
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Recurso Em Sentido Estrito: 0043877-10.2018.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Daniel Cardoso de Sousa
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Juliana Guelfi
Decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa
Provimento ao recurso Necessidade RECURSO PROVIDO.
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs
recurso em sentido estrito contra a r. decisão de fls. 121/127 que rejeitou
liminarmente a denúncia com fundamento no artigo 395, incisos II e III do
Código
de
Processo
Penal,
objetivando,
fundamentalmente,
o
processamento da ação penal (fls. 131/142).
Recurso contrariado (fls. 152/158), a r. decisão restou
mantida (fls. 163), manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
provimento ao recurso (fls. 174/178).
É O RELATÓRIO.
O recorrido foi denunciado devido à comercialização,
visando o lucro, de 50 (cinquentas) mídias digitais contrafeitas em violação
de direitos autorais, sobrevindo rejeição liminar da denúncia por ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
de justa causa (laudo imprestável porque não identificou quem seriam os
autores dos direitos violados).
O recurso do Ministério Público deve ser acolhido.
A materialidade é incontroversa, restando demonstrada pelo
termo circunstanciado (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls.13) e
laudo pericial atestando a falsidade (fls.53/56).
O laudo pericial é idôneo para comprovar o fato criminoso.
Está formalmente em ordem e corrobora a inautenticidade
dos produtos apreendidos.
Nesse aspecto, basta a análise dos aspectos extrínsecos como
ocorreu uma vez que o artigo 530-C do Código de Processo Penal não
exige outra providência1.
Também não se faz imprescindível, para fins de justa causa
da ação penal, a realização de perícia individualizada em cada mídia
apreendida, se o comportamento ilícito (realização do falso) já se verifica,
ao menos, em algumas delas.
Assim, sendo o laudo pericial idôneo para demonstrar
1 Súmula 574 do C. Superior Tribunal de Justiça: Para a configuração do delito de violação
de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por
amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a
identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem.
STJ. 3a Seção. Aprovada em 22/06/2016, DJe 27/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
materialidade da conduta, não era o caso de rejeição liminar com base no
artigo 395, incisos II e III do Código de Processo Penal.
Quanto ao dolo, constituído pela vontade livre e consciente
de produzir o resultado, este deverá ser avaliado com maior minucia
durante a instrução probatória, sendo prematuro afastá-lo ab initio da ação
penal, sem prévia produção de provas.
Observo ainda que a reprovabilidade da conduta, praticada
em tese pelo recorrido, é evidente e não há nenhum indicativo concreto de
que ela seja socialmente adequada afastando-se a tipicidade material2.
As intensas campanhas, públicas ou privadas, empreendidas
contra os atos de pirataria demonstram que a atividade, em alguns casos,
encontra-se inserida no âmbito da criminalidade organizada de modo a
merecer severa resposta penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
do Ministério Público a fim reformar a decisão que rejeitou a denúncia,
recebendo-a, prosseguindo-se a relação processual nos seus ulteriores
termos.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
2 Súmula 502 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5